Tribunal: STF
Processo: Rcl 75571
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 6.169/2021 DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA. ALEGADA APLICAÇÃO INADEQUADA DO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO SOBRE O QUAL JÁ HOUVE INTERPOSIÇÃO E EXAME DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NESTA CORTE. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.